Tribunal: TJES
Processo: 5000122-43.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000122-43.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: DENNYS KELIS MEIRELES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento n° 5000122-43.2024.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravado: DENNYS KELIS MEIRELES;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ESCETAMINA 28 MG (SPRAVATO). MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA, PORÉM, NÃO PADRONIZADO NO SUS. SEM MANIFESTAÇÃO DO NAT-JUS. ESTADO QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO ALTERNATIVO PADRONIZADO, CUJA INEFICÁCIA PARA O TRATAMENTO DO AGRAVANTE SERIA PRÉ-REQUISITO PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS ESTABELECIDOS TEMA Nº 106, STJ. JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E IMPROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NOS AUTOS DE ORIGEM QUE DEVE SER MANTIDA.

Cuida-se de agravo de instrumento (rectius, recurso inominado do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), aviado contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência nos autos de origem.

No caso concreto o Agravado obteve decisão de tutela de urgência favorável tendo sido determinado: “(...) que o Estado do Espírito Santo disponibilize, no prazo de 05 (cinco) dias, em prol do autor DENNYS KELIS MEIRELES (CPF n° 143.592.327-80), o medicamento SPRAVATO (Escetamina Solução Splay Nasal com 28mg), com uso de 03 (três) dispositivos de 28 mg por 04 (quatro) semanas, total de 24 (vinte e quatro) dispositivos, com aplicação em regime hospitalar, para fins de tratamento do seu quadro de saúde, sob pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), podendo ser majorada em caso de resistência.”. Diante disso, o Agravante interpôs o presente recurso pedindo pela suspensão dos efeitos da liminar deferida, RECEBIDO apenas no efeito devolutivo.

No mérito, o Agravo deve ser CONHECIDO e IMPROVIDO. A tutela de urgência preencheu todos os requisitos para sua concessão, previstos no artigo 300, CPC. É aplicável o estabelecido no tema nº 106, STJ, uma vez que se trata de medicamento não padronizado no SUS. Os requisitos são:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

O primeiro requisito está preenchido por laudo robusto no qual o médico assistente fundamentou ser o Spravato o medicamento adequado e urgente, não sendo razoável exigir que sejam testadas todas as alternativas de medicação padronizada, ainda mais quando se está diante de quadro de doença grave. O registro na ANVISA é incontroverso, e a capacidade financeira entendo ser elemento a ser analisado no mérito do processo principal.

Por todo o exposto, CONHEÇO o recurso interposto, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a tutela de urgência deferida nos autos de origem.

Oficie-se ao juízo de origem, para ciência desta decisão. Servirá a presente como ofício para tal fim, podendo ser encaminhada por malote digital, email oficial ou outro meio de comunicação idôneo.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)